Tribunal: TCU
Processo: 028.307/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades na concessão de ajuda de custo e transporte de pessoas e bens nas remoções a pedido de Defensores Públicos Federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado a respeito da concessão de ajuda de custo no caso de remoções "a pedido" de defensores públicos federais, disciplinada pela Resolução 104, de 2 de dezembro de 2014, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Defensoria Pública da União que, em 30 (trinta) dias, promova a adequação de seus normativos de forma a observar os termos do regulamento do art. 54 da Lei 8.112/1990, segundo o qual a ajuda de custo corresponderá a 1 (uma) remuneração caso o beneficiário possua até um dependente; a 2 (duas) remunerações se, além do beneficiário, houver dois dependentes; e a 3 (três) remunerações na hipótese de, além do beneficiário, existirem três ou mais dependentes.